Tribunal: TJMT
Processo: 1035451-60.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1035451-60.2023.8.11.0041

C
LASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES
A.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[WILSON JOSE DA SILVA - CPF: 468.460.691-00 (APELANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), FRANCISCO LIBERIO DE AZEVEDO - CPF: 084.657.891-34 (APELADO), LUIZA RIOS RICCI VOLPATO - CPF: 148.968.186-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA ATO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação possessória constitui via inadequada para a defesa de posse que está em vias de ser afetada por força de ato judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1035451-60.2023.8.11.0041 interposto por WILSON JOSE DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO CAUTELAR E TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com FRANCISCO LIBERIO DE AZEVEDO E OUTRA perante a 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 190864785 190864785 o magistrado a quo julgou extinto, sem resolução do mérito, a presente ação de manutenção de posse com pedido de liminar proposta por Wilson José da Silva em desfavor de Francisco Libério de Azevedo e Luiza Rios Ricci Volpato. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, suspensas, por força do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça deferida.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 190864786 que considerando que a área discutida na presente ação de posse de imóvel é área pública de propriedade do Estado de Mato Grosso (id. 129381985) sendo que inclusive os próprios apelados apenas fizeram pedido de regularização fundiária em 2019 (id. 129381987) sendo que constam provas nos autos que o apelante ocupa a área há mais tempo (id. 129381989) requer que determine que a área (id. 129381975) seja imediatamente desocupada pelos apelados e entregue na posse do Estado de Mato Grosso até ulterior deliberação do presente, a fim de que os trâmites de regularização fundiária nos termos da Lei n.º 13.465/2017 sejam respeitados.

Aduz que se não pela via eleita, qual seria a via adequada para discutir-se a posse de imóvel do Estado de Mato Grosso, que é ocupado pelo apelante sendo que de fato, uma das formas utilizadas pelos apelados para turbar a posse foi a propositura de ação judicial de despejo sem trazer à luz dos autos que estes não são legítimos proprietários e sequer, possuidores da área que pertence ao Estado.

Afirma que não restam dúvidas que o apelante deve ter a prestação jurisdicional do seu pedido, a fim de ter resguardado o seu direito na manutenção da posse do imóvel uma vez que assim cumpre com a função social, sendo que é através da área ocupada que constituiu pequena oficina mecânica para sustentar sua família, realizando tais atividades com seu filho que o auxilia para todos os fins e efeitos e para tanto, tem assegurado a sua dignidade e existência;

Requer a reforma da decisão uma vez que não há que se falar em carência de interesse processual posto que a pretensão do apelante é legalmente
formulada
, através de jurisprudências, provas e direito material disponível, com o fito de resguardar a posse do imóvel;

Requer a manutenção de posse do da área pública de 291,30m2, localizado na Rua Professora Alice Freire da Silva Pereira, n. 793, Bairro CPA III, na cidade de Cuiabá/MT para o apelante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL, OAB/MT N.º27698/O

EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Há um dispositivo legal inserto no Código Processo Civil, em que a coisa julgada diz respeito à determinada ação, não acobertando ações diversas.

Farei uma análise mais apurada
da matéria

e trarei um voto mais abrangente na próxima sessão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO (1ª VOGAL):

Senhor Relator,

Aguardo Vossa Excelência revisar o seu voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

C
hamou
minha
atenção
tratar-se de
área pública.

Estamos
com
um projeto orientado pelo CNJ de regularização fundiária
, o
que despertou a
minha
atenção
,
e depois a advogada falou que essa área, embora seja pública, há uma destinação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargador José Zuquim,

Farei uma análise d
o
meu voto apenas pelo aspecto possessório, não irie além disso.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Apenas abordei
esse tema
, porque em área pública não se gera direito, exceto se
há
uma destinação específica para um fim social, que é o caso da regularização fundiária.

Não existe uma definição específica para aquela área, embora seja pública.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A área pública pode ser disputada através da posse por particulares que, em qualquer decisão, seja
contra
ou a favor, não afetará o Estado.

Assim, é possível discutir possessória em termos de área pública.

Então, julgamento adiado.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL):

Na verdade, não debater
ei
, mas tenho entendimento divergente
, assim
a
guardo o voto de Vossa Excelência.

EM 10 DE ABRIL DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO PARA SESSÃO DO DIA 17/04/24
,
APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DA ADVOGADA DO APELANTE PARA REANÁLISE
.

SESSÃO DE
1
7
DE ABRIL DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Manutenção de Posse com Pedido Cautelar e Tutela de Urgência, ajuizada por
WILSON JOSÉ DA SILVA,
ora apelante, em desfavor de
FRANCISCO LIBÉRIO DE AZEVEDO e LUIZA RIOS RICCI VOLPATO
, ora apelados, buscando em sede de tutela de urgência a manutenção de posse do imóvel com 291,30m2, localizado na Rua Professora Alice Freire da Silva Pereira, n. 793, Bairro CPA III, na cidade de Cuiabá/MT.

Afirmou o autor que ocupa a área em questão, pertencente ao Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2009, que está situada ao lado de um imóvel pertencente aos requeridos. Ainda, que este último imóvel foi objeto de um contrato de locação entre as partes, no período de 01/10/2014 a 31/12/2016, que originou a Ação de Despejo n. 1012345-06.2022.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

A parte autora narrou que, na aludida Ação de Despejo, foi prolatada decisão abrangendo a extensão de ambos os imóveis (tanto o objeto de locação dos requeridos, quanto o que a parte autora afirma exercer posse, de propriedade do Estado de Mato Grosso), determinando que o Autor desocupe toda a área. Narrou que o aludido Juízo da 5ª Vara Cível não teria competência para proferir decisão de despejo com relação a um imóvel de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Também asseverou que a parte requerida lastreou o pedido de despejo em uma solicitação de regularização fundiária do imóvel no ano de 2019 junto ao INTERMAT e comprovantes de IPTU em seu nome. Sustentou o autor a inexistência de conexão entre os feitos e pugnou pelo deferimento da liminar de manutenção de posse, para que os requeridos não efetuem qualquer tipo de atividade que interfira na posse do imóvel do demandante, tornando sem efeito o mandado de desocupação compulsória expedido nos Autos n. 1012345-06.2022.811.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível desta Comarca.

O juiz a quo julgou a ação extinta, sem resolução do mérito

A tese recursal funda-se na afirmação de que o imóvel qual foi despejado é público, motivo pelo qual a presente ação se presta para proteger sua posse.

A sentença deve ser mantida.

A pretensão da Recorrente não encontra amparo no Sistema Processual Brasileiro, pois a ação possessória não se presta para atacar decisão judicial, e tampouco é sucedâneo de recurso de apelação ou de qualquer outra medida judicial tendente a suspender os efeitos da sentença.

Além disso, a ordem emanada do Poder Judiciário se reveste de legitimidade e, portanto, não pode ser considerada ato de esbulho, pois este pressupõe violência, clandestinidade ou arbitrariedade.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO CONTRA ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. DEFESA DA POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. Nos casos em que, por ato judicial, ocorra ameaça ou efetiva violação de direitos de posse de quem não seja parte no feito, tem este a ação de embargos de terceiro como defesa e não o interdito proibitório, porque neste caso o que se defende é o esbulho ou turbação fáticos e não jurídicos e no caso dos embargos de terceiro tem-se a hipótese de defesa contra ato de apreensão judicial (art. 1.046 do CPC).” (Apelação Cível 1.0024.11.103249-6/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2012, publicação da sumula em 11/12/2012)

Não demonstrada posse arbitrária, ao contrário, legítima, pois lastreada em decisão judicial, descabe a procedência da ação.

Não estando devidamente caracterizada a turbação, já que a desocupação do imóvel se deu em razão de decisão judicial, impõe-se a manutenção da sentença.

Por outro lado, é patente a utilização indevida do processo - veiculou pretensão completamente infundada - para obstar o cumprimento de medida judicial, o que é vedado pelo CPC:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

II -
Não
formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

(...)

IV -
Cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;”

Diante de tudo isso, é forçoso concluir que a sentença hostilizada, ao sustentar que a presente ação não é a via adequada para a defesa dos alegados direitos da parte apelante, não merece reparos.

Segundo a orientação jurisprudencial, a ação possessória constitui via inadequada para a defesa de posse que está em vias de ser afetada por força de ato judicial.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e
NEG
O-LHE PROVIMENTO,
no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024
.